Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS (ID 34290236) agora contra decisão ID (33405399) de rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual conheci parcialmente do agravo de instrumento por eles interposto e indeferi o pedido liminar. Em suas razões, os embargantes insistem na existência de omissão quanto às teses defendidas em sede recursal, em especial no que se refere ao alegado excesso de execução decorrente de equívoco no cálculo dos honorários advocatícios e da fixação de honorários e multa em sede de cumprimento provisório de sentença. Novamente, aponta a existência de omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do executado beneficiário da gratuidade de justiça no que concerne à execução de verba cuja exigibilidade resta suspensa. Apontam, ainda, a ocorrência, na origem, de bloqueio judicial de valores pertencentes a terceiros, ao passo em que requerem o seu desbloqueio imediato. Renovam a argumentação de mérito trazida em sede recursal. Pugnam, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado bem como para a liberação do valor bloqueado na origem. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, pois, conforme já indicado por esta Relatora, as teses de ilegimitidade passiva da executada beneficiária da gratuidade de justiça e de excesso de execução decorrente da suposta cobrança equivocada de honorários em desfavor da segunda executada e da fixação de multa e honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença sequer foram conhecidas, dada a vedação à supressão de instância, pois devem antes ser alegadas perante o juízo de origem por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. No mesmo sentido, resta inviável analisar a legalidade do bloqueio de numerário realizado na origem, dada a evidente supressão de instância e impossibilidade de aditamento das razões recursais inicialmente trazidas a esse Tribunal, motivo pela qual a questão deve ser submetida à análise do Juízo de origem por meio de impugnação à penhora e, a depender do caso, desafiada pela interposição de recurso próprio. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo de instrumento está apto para julgamento, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Por fim, ressalto que a oposição reiterada de embargos de declaração pode acarretar a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se.